Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707273-48.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CINTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ, LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA RECORRIDO: FORNALLE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 31971225, DÁRIO RUIZ GASTALDI e RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO PALMA GASTALDI requerem o cumprimento da sentença referente aos honorários sucumbenciais. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007